Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-49.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000772-49.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 860.628.591-91 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000772-49.2023.8.11.0036

APELANTE:
ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – RECUSA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não tendo sido comprovado por parte da administradora a legitimidade para a recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito.

A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação e quitação das parcelas devidas caracteriza ato ilícito indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000772-49.2023.8.11.0036

APELANTE:

ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000772-49.2023.8.11.0036, ajuizada em face
BANCO BRADESCO S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a antecipação de tutela que determinou a disponibilização da carta de crédito referente ao contrato de consórcio celebrado entre as partes.

A parte recorrente se insurge apenas quanto à improcedência do pleito indenizatório, ao argumento de que no caso em apreço restou evidenciado o ato ilício ensejador do dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, para a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 217516176, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação originária, alegando que adquiriu uma cota de consórcio de automóvel de n. 725, grupo 2764, no valor de R$ 53.463,66 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), o qual foi contemplado em 14/09/2022.

Asseverou, ainda, que apesar da contemplação, o banco apelado não efetuou a liberação do valor contido na carta de crédito, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Ao final, pleiteou pela liberação da carta e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a disponibilização da carta de crédito do consórcio.

Pois bem.

Observa-se dos autos que a recusa na liberação da carta é incontroverso nos autos, sendo que tal pleito só restou alcançado após o deferimento da antecipação da tutela na origem.

Desse modo a controvérsia do caso em apreço se cinge acerca da ocorrência ou não de ato ilícito ensejador de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido, não obstante as alegações da instituição bancária no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços, o conjunto probatório existente nos autos remete a situação diversa, não tendo sido demonstrado que o pagamento foi recusado por conduta motivada pela ora apelante.

O que se verifica na espécie é o descumprimento imotivado de cláusula contratual, de forma a configurar conduta ilícita por parte da requerida.

Assim, comprovado o ilícito, cumpre verificar a ocorrência do dano moral indenizável.

Verifica-se que a apelante não obteve a liberação de sua carta de crédito mesmo com todas as condições preenchidas, o que supera os dissabores comuns do dia a dia.

Nesse contexto, tem-se que o ocorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento, razão pela qual o dever reparatório da parte requerida é latente, pelo que deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É sabido que com esta espécie de reparação não se pretende refazer o patrimônio, mas dar à pessoa lesada uma satisfação, que lhe é devida, por uma situação dolorosa, aflitiva e constrangedora que vivenciou, o que considero ter sido o caso dos autos, em face da frustração do requerente que, mesmo após dispender o valor das parcelas do consórcio e dar o lance contemplado, não recebeu o bem pretendido.

Logo, contata-se a presença do dano moral indenizável, com base nos artigos 186 do Código Civil e aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -CARTA DE CRÉDITO - RECUSA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1. Restam configurados os requisitos do dever de indenizar, quando comprovado nos autos a conduta abusiva da administradora de consórcio, ao criar obstáculos para a liberação da carta de crédito em nome do consorciado.

2. Para a fixação do valor dos danos morais, deve o Julgador considerar a máxima de que o dano não pode ser fonte de lucro desmesurado, ao mesmo tempo em que deve compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, além do caráter pedagógico de se evitar a perpetuação de práticas reprováveis.

3. Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.186958-7/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2023, publicação da súmula em 30/10/2023).

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, a doutrina tem adotado entendimento que deve ser suficiente para promover efeitos punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a especificidade da situação em apreço, compreendo ser devido arbitramento da indenização em danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data (362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024